Tribunal: TJBA
Processo: 8027193-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027193-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REINAN DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): WALNEY ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECORRENTE CONDENADO À 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO.
RECURSO DE DEFESA. PLEITENDO ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Apelação Criminal ofertada por REINAN DE OLIVEIRA SANTOS, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM Juízo da
1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador,
que julgou procedente pretensão punitiva e condenou REINAN DE OLIVEIRA SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, estabelecendo pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Concedido o direito de recorrer em liberdade.

II -
Em suas razões,
pugna pela Absolvição do Apelante, alegando a insuficiência probatória para sustentar a condenação.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006 (
Crime de porte de drogas para uso pró
pr
io),
bem como a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

III –

Autoria e materialidade devidamente demonstradas.

IV –

Relevância do testemunho policial
envolvidos com a ação investigativa.

V –

Dosimetria que não comporta revisão.

VI –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8027193-64.2022.8.05.0001
,
provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante o
REINAN DE OLIVEIRA SANTOS

e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.